Tribunal: TJES
Processo: 0000116-27.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000116-27.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000116-27.2021.8.08.0016

APELANTE: CRISTIANO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL - ES20428-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO - EMBARGOS DESPROVIDOS

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. No caso em tela, sustenta o embargante que sua tese, referente à necessidade de reconhecimento do período depurador não fora analisada, porquanto argumentou que houve o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre o efetivo cumprimento de sua pena na ação penal nº 0000107-10.2014.8.08.0049, a qual fora cumprida antes de dezembro de 2015 e o fato apurado na presente ação, praticado em 28.12.2020. Todavia, no acórdão embargado houve a consideração da data da extinção da pena por ser o único marco capaz de ser aferível, com segurança, por meio dos sistemas informatizados deste E. Tribunal de Justiça, tendo em vista que a defesa apenas afirma que o apelante cumpriu a pena em dezembro de 2015, porém não colacionou qualquer documento que comprovasse suas alegações.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000116-27.2021.8.08.0016

APELANTE: CRISTIANO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL - ES20428-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão colacionado no Id.5102492, por meio do qual a E. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso, a fim de fixar o regime inicialmente semiaberto para o embargante.

Nas suas razões (Id. 5149035), o embargante aduz que há omissão e contradição no julgado objurgado, tendo em vista que fora considerado reincidente em razão de condenação transitada em julgado cuja pena havia sido cumprida há mais de 05 (cinco) anos em relação aos fatos apurados na presente ação penal. Argumenta, ainda, que a mesma contradição/omissão se revela na fixação do regime semiaberto em razão da consideração da reincidência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

No caso em tela, sustenta o embargante que sua tese, referente à necessidade de reconhecimento do período depurador não fora analisada, porquanto argumentou que houve o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre o efetivo cumprimento de sua pena na ação penal nº 0000107-10.2014.8.08.0049, a qual fora cumprida antes de dezembro de 2015, e o fato apurado na presente ação, praticado em 28.12.2020.

Todavia, não se observa a omissão apontada, tendo em vista que no acórdão embargado analisou-se detidamente a tese defensiva, ao registrar que:

"Observa-se que a pena do apelante referente à Ação Penal nº 0000107-10.2014.8.08.0049 deu azo à Guia de Execução Penal nº 0000269-68.2015.8.08.0049. Em consulta à referida Guia de Execução, constata-se que a pena do apelante fora julgada extinta no ano de 2016.

Por outro lado, o crime apurado na presente ação penal, atualmente em grau recursal, fora praticado em
28.12.2020
, ou seja, seguramente, entre a data da extinção da pena anterior e a prática do crime de violência doméstica, não transcorreram 05 (cinco) anos, de sorte que a condenação pretérita prevalece para fins de reincidência."

Na hipótese, houve a consideração da data da extinção da pena por ser o único marco capaz de ser aferível, com segurança, por meio dos sistemas informatizados deste E. Tribunal de Justiça, tendo em vista que a defesa apenas afirma que o apelante cumpriu a pena em dezembro de 2015, porém não colaciona qualquer documento que comprove suas alegações.

Sobre esse aspecto houve manifestação do Procurador de Justiça nas contrarrazões apresentadas no Id.
5296976
:

Alega o embargante que o período depurador da agravante reincidência se dá após lapso temporal da extinção da pena ou de seu cumprimento, e que a defesa, portanto, estaria se baseando no quantum de 03 (três) meses de pena cumpridos após a sentença (prolatada em 2014), e não na certidão de extinção de tal pena (datada de 2016), para alegar que a presente conduta estaria abarcada pelo período depurador, visto que cometida em 2020, mais de 05 (cinco) anos após o efetivo cumprimento do réu da pena que lhe foi anteriormente imposta.

Em que pese tais alegações, a defesa não juntou aos autos qualquer elemento que sustente a ocorrência do efetivo cumprimento da totalidade da pena por parte do réu antes do período de 05 (cinco) anos ante a ocorrência dos novos fatos, pelos quais foi condenado na presente ação penal, e que datam de 28/12/2020.

"Verifica-se, por outro lado, que a sentença nos autos de nº 0000107-10.2014.8.08.0049 fixou o sursis ao ora embargante, por lapso temporal de 02 (dois) anos, na forma do artigo 77 e conforme o cumprimento das condições do artigo 78 do Código Penal,
de modo que as alegações defensivas se mostram, a princípio, inclusive inverossímeis sobretudo considerando a existência de certidão de extinção da pena somente em 2016.

Dessa forma, salvo melhor juízo e efetiva comprovação do contrário, o que não ocorreu nos autos, o sustentado pela defesa afigura-se como manifestamente improcedente, prescindindo, pois, da necessidade de maiores análises, e não havendo que se falar em omissão decorrente do j. voto.

Diante dessas considerações, entendo que a matéria fora devidamente enfrentada no acórdão embargado, não havendo que se falar em omissão."

Por fim, o embargante ainda aduz que se constata omissão no acórdão embargado, porquanto não analisou a possibilidade de fixação do regime aberto ao embargante. Mais uma vez, o argumento defensivo não prospera, diante de uma simples análise do enfrentamento da matéria no voto-condutor, senão vejamos:

"Na hipótese, tendo em vista a reincidência do apelante, justifica-se a adoção do regime semiaberto,
ainda que a pena definitiva tenha remanescido
em patamar inferior a 04 (quatro) anos
, conforme preceitua a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça
. "

A fixação do regime semiaberto fora justificada na reincidência do apelante e em entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, de maneira que tal argumento já era suficiente para refutar a aplicação do regime aberto.

Assim, por não constatar a omissão alegada pela defesa no acórdão proferido pela E. Segunda Câmara Criminal,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)